Tribunal: TJSP
Processo: 1020093-88.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – ECONOMIA – HIDRÔMETRO ÚNICO – TARIFA MÍNIMA. Entendimento atual sufragado pelo STJ no âmbito de Recursos Especiais de caráter repetitivo revendo tese anterior (tema 414) - Recursos Especiais n° 1.937.887/RJ e n° 1.937.891/RJ. Legalidade da cobrança de tarifa de consumo de água por meio da exigência de parcela fixa mínima

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – ECONOMIA – HIDRÔMETRO ÚNICO – TARIFA MÍNIMA. Entendimento atual sufragado pelo STJ no âmbito de Recursos Especiais de caráter repetitivo revendo tese anterior (tema 414) - Recursos Especiais n° 1.937.887/RJ e n° 1.937.891/RJ. Legalidade da cobrança de tarifa de consumo de água por meio da exigência de parcela fixa mínima para cada uma das unidades, com exigência da parcela variável em caso de consumo real superior à franquia. Observância à modulação dos efeitos. Abusividade não configurada. Improcedência da demanda. RECURSO DA RÉ PROVIDO, COM OBSEVAÇÃO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.